Tribunal: TJDFT
Processo: 0001971-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PRATICADO COM O EMPREGO DE UMA FACA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/20018 REVOGOU O INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA). CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESSA E. CORTE, O EMPREGO DE ARMA BRANCA PODE SER UTILIZADO PARA RECRUDESCER A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MESMO PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, A PENA NÃO PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DA PENA.
1. Roubo. Réus presos em flagrante. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e, ainda, praticado com o emprego de uma faca.
2. Embora o emprego de "faca" não configure causa de aumento de pena no crime de roubo, é possível considerar o uso de arma branca, quando utilizada de forma ostensiva, como circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal, sem que haja a configuração de reformatio in pejus, uma vez que não houve agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.
3. Impõe-se o afastamento da condenação pela prática de crime de roubo com emprego de arma branca, nos termos do antigo inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, pois esta majorante foi revogada pelo artigo 4o da Lei no 13.654/2018.
4. Na segunda fase de aplicação da pena, não é permitida a redução da sanção abaixo do mínimo legal, conforme o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 597.270 QO-RG / RS – Rio Grande do Sul – Repercussão Geral na questão de ordem no Recurso Extraordinário.
5. Dado parcial provimento aos recursos para afastar incidência de dispositivo legal de causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, por ter sido revogado, mas, usar o fato como circunstância judicial, sem alteração das penas definitivas.